Tribunal: TJES
Processo: 0011017-35.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011017-35.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
APELADO: ADRIANA SANTOS DE SOUZA E SOUZA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO
A
E. DESEMBARGADOR
A
RELATOR
A
PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0011017-35.2018.8.08.0024

APELANTE
: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

APELADO
: ADRIANA SANTOS DE SOUZA E SOUZA

RELATOR
: DESª. CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Consoante relatado, cinge-se o presente recurso à análise da juridicidade da
S
entença que
julgou extinta a ação matriz
por abandono.

Em suas razões, o Apelante argumenta
que a extinção foi precedida tão somente da intimação pessoal da parte
Exequente
, não tendo havido a intimação de seus patronos.
Aduz, também, que não se mostra possível extinguir ação executiva com escopo no art. 485 do CPC,
eis que procedimento específico que, portanto, deve observar o disposto no art. 924 do CPC.
Por fim, alega que não houve requerimento expresso dos devedores para a extinção, vide súmula 240 do STJ.

Examinando o caderno processual, verifico que a extinção se deu com escopo no art. 485, III do CPC,
in verbis
:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

[...]

§ 6º Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu.

§ 7º Interposta a apelação em qualquer dos casos de que tratam os incisos deste artigo, o juiz terá 5 (cinco) dias para retratar-se.

Inicialmente, esclareço que, ao contrário do que afirma o Apelante, houve a devida intimação da parte Autora e de seu patrono, consoante certidão de fl. 57. Assim, não há que se falar em nulidade por esta razão.

Em sequência, friso que, no caso dos autos, a Executada/Apelada sequer chegou a ser citada validamente, haja vista que a citação por hora certa se deu em momento posterior à alteração de endereço da referida parte, vide certidões de fls. 46 e 52. Assim, não havendo triangularização da relação processual e, tampouco contestação, desnecessário o requerimento da parte Ré para extinção da demanda. No mesmo caminhar:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 240/STJ. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.
Na hipótese em que ainda não houve citação do réu, não é aplicável o teor da Súmula n. 240/STJ, sendo possível a extinção do processo por abandono da causa pelo autor quando este, após intimado para dar andamento ao feito, mantém-se inerte.
2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no REsp: 1556743 TO 2015/0239326-6, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 17/12/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2016)

TÍTULOS DE CRÉDITO – Duplicatas -
Execução de título extrajudicial - Extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC - Intimação para andamento do feito por meio do DJE e via postal, cuja carta foi devolvida por mudança de endereço - Presunção de validade da intimação - Aplicação do art. 274, parágrafo único, do CPC - Abandono da causa configurado - Extinção mantida
- Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 00017345420068260655 SP 0001734-54.2006.8.26.0655, Relator: Flávio Cunha da Silva, Data de Julgamento: 05/04/2022, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/04/2022)

CITAÇÃO POR HORA CERTA EM DEMANDA DE EXECUÇÃO. ADMISSIBILIDADE. Aplicação subsidiária das regras do processo de conhecimento à execução. Possibilidade. Art. 598 do CPC. Precedente do C. STJ.
Novo endereço agravado informado pela agravante. Impossibilidade de se enviar a carta prevista no art. 229 do CPC para local diverso daquele em que ocorreu a diligência do oficial de justiça. Apesar de ser possível a citação por hora certa, fica mantida a invalidade da citação por hora certa, pela mudança de endereço do agravado.
Recurso desprovido, com observação. (TJ-SP - AI: 20889927820158260000 SP 2088992-78.2015.8.26.0000, Relator: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 04/09/2015, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/09/2015)

Por fim, também não vislumbro razões para impossibilitar a extinção da ação executiva com base no art. 485 do CPC, haja vista que o art. 771, §único do diploma processual em comento prescreve que as regras atinentes ao procedimento comum são subsidiariamente aplicáveis ao processo executivo. Sobre o tema já se manifestou recentemente o C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA PARA MANIFESTAÇÃO. SÚMULA 240/STJ. DESINTERESSE DO DEVEDOR. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REQUERIMENTO DO EXECUTADO. AUSENTE.
EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR
. 1.
[...]
5.
A jurisprudência desta Corte tem admitido algumas exceções à Súmula 240/STJ, como o abandono da Fazenda Pública na execução fiscal não embargada ou quando não houver integração do requerido à execução. Precedentes.
6. Em sede de embargos à execução, é facultado ao devedor apresentar a sua defesa. 7. Com o trânsito em julgado da decisão que julgou os embargos à execução, o crédito exequendo resta estabilizado, admitindo-se a sua modificação apenas excepcionalmente. 8. Julgados embargos à execução, entende-se que o interesse de dar seguimento à execução é do credor, sendo desnecessário, portanto, exigir-se o requerimento do devedor para extinguir a execução. 9.
Nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, configura-se a desídia do demandante que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias. 10. O art. 771 do CPC/2015, na parte que regula o procedimento da execução fundada em título executivo extrajudicial, admite a aplicação subsidiária das disposições concernentes ao processo de conhecimento à lide executiva. 11. Na hipótese dos autos, por conta da superveniência do trânsito em julgado da decisão que julgou os embargos à execução, bem como por ter havido abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias, desnecessário o requerimento do executado para extinguir a execução sem resolução de mérito.
12. Recurso especial a que se nega provimento.
(STJ - REsp: 1954717 DF 2021/0252700-6, Data de Julgamento: 16/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2022)

Diante de todo o arrazoado, conheço do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

Sem honorários. Custas pelo Apelante.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0011017-35.2018.8.08.0024

APELANTE
: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

APELADO
:
ADRIANA SANTOS DE SOUZA E SOUZA

RELATOR
: DESª. CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO DA PARTE E DO PATRONO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 485 DO CPC AO PROCEDIMENTO EXECUTIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I –
A
o contrário do que afirma o Apelante, houve a devida intimação da parte Autora e de seu patrono, consoante certidão de fl. 57.
Assim, não há que se falar em nulidade por esta razão.

II -
Em sequência, friso que, no caso dos autos, a Executada/Apelada sequer chegou a ser citada validamente, haja vista que a citação por hora certa se deu em momento posterior à alteração de endereço da referida parte, vide certidões de fls. 46 e 52. Assim, não havendo triangularização da relação processual e, tampouco contestação, desnecessário o requerimento da parte Ré para extinção da demanda.

III -
Por fim, também não vislumbro razões para impossibilitar a extinção da ação executiva com base no art. 485 do CPC, haja vista que o art. 771, §único do diploma processual em comento prescreve que as regras atinentes ao procedimento comum são subsidiariamente aplicáveis ao processo executivo.

I
V –
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e
neg
ar
provimento
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.